Tribunal: STF
Processo: HC 66192
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-21
Data de publicação: 1988-06-21

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. TEORIA DAS
CAUSAS SUPRALEGAIS DE EXCLUSAO DO CRIME OU DE CULPABILIDADE.
- NULIDADE REFERENTE A INVERSAO DA ORDEM PROCESSUAL AO PROCEDER-SE
A OITIVA DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO, POR MEIO DE CARTA PRECATORIA,
DEPOIS DE TER SIDO PROLATADA A SENTENÇA DE PRONUNCIA, NÃO E
ABSOLUTA, E, NO CASO, FICOU SANADA.
- DA INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DO LIBELO NÃO RESULTA A
NULIDADE DA INSTRUÇÃO.
- IMPROCEDENCIA DA ALEGADA DESCONFORMIDADE ENTRE O LIBELO E A
SENTENÇA DE PRONUNCIA.
- IMPROCEDENCIA DA ALEGAÇÃO RELATIVA AO DESAFORAMENTO, A QUAL,
ADEMAIS, ESTA PREJUDICADA COM A REALIZAÇÃO DO JULGAMENTO.
- IMPROCEDENTES, TAMBÉM, AS ALEGAÇÕES DE DEFICIÊNCIA E DE ERRO
NA ELABORAÇÃO DOS QUESITOS, BEM COMO DE CONTRADIÇÃO EM SUAS
RESPOSTAS.
- IMPROCEDENCIA, TAMBÉM, DA ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA.
EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO NÃO E ADMISSIVEL A TEORIA DAS CAUSAS
SUPRALEGAIS DE EXCLUSAO DE CRIME OU DE CULPABILIDADE. CORRETA, POIS
NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS, A ALUSAO AO ESTADO DE NECESSIDADE
E NÃO A INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
'HABEAS CORPUS' INDEFERIDO.